Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715305-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARGEMIRO JOSE MARTINI AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos advogados Almy Wllisses de Sousa e Silva e Lairson Rodrigues Bueno, em favor de Argemiro José Martini, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação penal no 0098170-23.2009.8.07.0001 (referente aos autos físicos da ação penal no 2009.01.1.093524-9), determinou a expedição de carta de guia definitiva em relação ao paciente. Segundo consta dos autos na origem, disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe os crimes previstos no artigo 3o, caput, e segunda figura do inciso IV, da Lei no 1.521/1951; artigo 65 da Lei no 4.591/1964 (três vezes); artigo 65, § 1o, inciso II, da Lei no 4.591/1964 (oito vezes); artigo 288 do Código Penal (trinta e oito vezes); e, artigo 171, caput, do Código Penal (trinta vezes). A denúncia também imputou a prática de crimes às pessoas de Everton Luiz Augusto de Oliveira Martini, Glauber Alexandre de Oliveira Martini, Marcos Antônio Gonçalves do Santos, Rubem Soares Branquinho e Silvana Porto de Deus Vieira Branquinho. Em 01/03/2013, a sentença julgou parcialmente procedente a denúncia, para, quanto ao paciente, absolvê-lo dos crimes do artigo 288 do Código Penal, e do artigo 65, §1o, inciso II, da Lei no 4.591/1964, com fundamento no artigo 386, inciso II, e artigo 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, respectivamente. O paciente foi condenado como incurso nas seguintes sanções: a) à pena de 07 (sete) anos de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 3o, caput, e segunda figura do inciso IX, da Lei no 1.521/1951 (gestão temerária); b) à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo, pelo crime previsto no artigo 299 (trinta e oito vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal (falsidade ideológica); c) à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1 (um) salário mínimo, pelo crime do artigo 171, caput (trinta vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal (estelionato); d) à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pelo delito do artigo 65, caput, da Lei no 4.591/1964 (três vezes), c/c artigo 71, do Código Penal (crime contra a economia popular). Aplicada a regra concurso material de crimes, a pena restou fixada em 07 (sete) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, também em regime semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de um 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. Posteriormente, em acolhimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, foi aplicada a pena de interdição de direitos, proibindo-o de atuar no mercado imobiliário pelo prazo de 9 (nove) meses. Em 20/11/2014, foi negado provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa do paciente e, diante do parcial provimento ao recurso do Ministério Público, o paciente ainda foi condenado à pena de multa no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Na sequência, houve interposição de Recurso Especial e Agravo de Instrumento no Superior Tribunal de Justiça e, no julgamento do AResp no 783979/DF, foi determinada a anulação do processo a partir da sentença de embargos de declaração que aplicou a pena de interdição de direitos. Nova sentença aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foi proferida para, acolhendo-os parcialmente, sanar a omissão e aplicar ao paciente a pena de interdição de direitos, proibindo-o de atuar no mercado imobiliário pelo prazo de 9 (nove) meses. Novo recurso de apelação foi interposto pela Defesa do paciente (APR no 2018.01.1.002808-6), o qual foi parcialmente provido, em julgamento realizado em 30/08/2018, para reduzir sua pena para 07 (sete) anos de detenção, em regime semiaberto, e 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão mínima legal, mantida a pena de interdição de direitos, pelo prazo de 09 (nove) meses estabelecido na sentença. O andamento da APR no 2018.01.1.002808-6 informa que, em relação ao paciente, houve o trânsito em julgado em 14/12/2019. Em 11/02/2020, a autoridade impetrada, diante de requerimento do Ministério Público, determinou a extração de carta de guia definitiva em relação ao paciente (ID 56016226 dos autos de origem). Em despacho proferido em 20/04/2021, foi determinado o cumprimento da decisão que determinou a expedição de carta de guia definitiva. Neste habeas corpus, a Defesa alega que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que, mesmo antes da instauração da ação penal, “estava sob licença médica por estar acometido de um mal súbito sofrido ainda no ano de 2008”. Registra, ademais, que o paciente: “não contava com sua plena capacidade para o exercício de seu direito de defesa”; “fora enganado e traído por Rubens Branquinho, da empresa Palissander, e por seus comparsas da associação, que provocaram a quebra do TAC 612/2009, o que gerou negócios e prejuízos de clientes e, em consequência, ensejou a propositura da ação criminal”. Alega que a liberdade do paciente não representa qualquer ameaça e que ele não se furtará à aplicação da lei penal. Para tanto, argumenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, família constituída, e, ainda, que os crimes ocorreram há 12 (doze) anos e durante todo esse período ele esteve solto, trabalhando e cuidando de sua família, sem retornar a se envolver em qualquer problema e sem ameaçar ninguém. Aduz que o paciente está na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Pede a concessão da ordem para determinar a expedição de salvo conduto em favor do paciente, a fim de proteger e resguardar o seu direito de locomoção. É o relatório. O habeas corpus não deve ser admitido. De início, insta consignar que as considerações sobre as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegação de que sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal não autorizam a concessão de habeas corpus preventivo, pois os autos em questão encontram-se em fase de expedição de carta de guia definitiva para cumprimento de pena transitada em julgado imposta ao paciente. Assim, eventual risco iminente de privação da liberdade de locomoção do paciente decorrerá de cumprimento de pena definitiva, e não de prisão preventiva, sendo que somente em relação a esta é que se afere a presença dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Dessa forma, tais argumentos poderiam, em tese, ser levados em consideração para fins de prisão cautelar, mas são irrelevantes nos casos de eventual prisão para cumprimento de pena, a qual exige apenas o título condenatório. Ademais, o juízo do conhecimento não tem competência para obstar o início do cumprimento da pena, decorrendo de determinação legal a necessidade de expedição de carta de guia definitiva depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória. Com efeito, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal, “transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.”. Nesses mesmos termos dispõe o artigo 105 da Lei de Execução Penal: “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” Dessa forma, é inerente ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória a execução da pena imposta, cujo procedimento legal exige a expedição de carta de guia definitiva. E o artigo 90 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça prevê que “a serventia deverá remeter à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA ou à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, conforme o caso, a carta de guia, extraída do processo penal com sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado, para execução da pena”. Não se verifica, portanto, qualquer ameaça de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, pois ausente ilegalidade na decisão que, atendendo a determinação legal, ordenou a extração de carta de guia definitiva, diante do trânsito em julgado da sentença que condenou o paciente pelos crimes de gestão temerária, estelionato, falsidade ideológica e crime contra a economia popular, às penas de 07 (sete) anos de detenção, e de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, ambas em regime inicial semiaberto, sendo manifestamente inadmissível o presente habeas corpus preventivo. Por fim, no que diz respeito à afirmação de que o paciente “estava sob licença médica por estar acometido de um mal súbito sofrido ainda no ano de 2008”, sugerindo a Defesa que ele não teria condições de saúde de cumprir sua pena, o tema deve ser objeto de formulação perante o Juízo das Execuções Penais, a quem compete decidir sobre os incidentes da execução penal, para, somente em caso de indeferimento, ser objeto de exame por este Segundo Grau de Jurisdição, por meio da interposição do recurso próprio. Assim, como a matéria não foi apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, diante da ausência de formulação do pleito na origem pela Defesa, não se pode examiná-la na presente sede, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, deve, primeiramente, a Defesa requerer o que entender de direito ao Juízo das Execuções Penais e, apenas em caso de indeferimento, interpor o recurso cabível. Ausente, pois, qualquer coação ilegal iminente à liberdade de locomoção do paciente, o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Retifique-se a autuação para constar como autoridade impetrada o Juízo da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador